Tribunal: TJDFT
Processo: 0715190-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. NOVA CONSULTA. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial (instrumento particular de confissão de dívida).
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de novas consultas Sisbajud, Renajud e Infojud.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de deferir nova pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud e de bens pelos sistemas Renajud e Infojud.
III – Razões de decidir
4. A reiteração das pesquisas de ativos financeiros do devedor pelo Sisbajud, de veículos pelo sistema Renajud e de bens pelo Infojud procede, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Reformada a decisão para deferir as referidas pesquisas.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, I, e 854.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 07103324720228070000, Relatora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento 13/7/2022; TJDFT, Agravo de Instrumento no 07381622220218070000, Relator Luís Gustavo D. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 28/4/2022.